Tribunal: TJMT
Processo: 0001060-39.2017.8.11.0031
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001060-39.2017.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CHIRLEY DIAS BARRETO SILVA - CPF: 595.171.231-91 (APELANTE), JOSE CARLOS PEREIRA - CPF: 631.215.141-72 (ADVOGADO), JONAS RACHID MURAD FILHO - CPF: 064.692.388-90 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALCENOR ALVES BARRETO - CPF: 001.707.391-04 (APELANTE), CICERO BARBOSA DA SILVA JUNIOR - CPF: 015.060.081-00 (APELADO), EDIVALDO DE SA TEIXEIRA - CPF: 427.869.671-04 (ADVOGADO), BRUNNA PORTELA ALVES - CPF: 005.621.501-02 (ADVOGADO), IRINEU MIRANDA (ASSISTENTE), VILSON ASCARI (ASSISTENTE), CIRINO BENEDITO DA COSTA (ASSISTENTE), SABINO DE ARAÚJO RAMOS (ASSISTENTE), JOÃO MIRANDA (ASSISTENTE), JOSÉ PATRÍCIO PEREIRA (ASSISTENTE), ARGEMIRO DE SOUZA, VULGO ANTONIO POCONÉ (ASSISTENTE), CHIRLEY DIAS BARRETO SILVA - CPF: 595.171.231-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. POSSE DECORRENTE DE CADEIA LEGÍTIMA E AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE ESBULHO POSSESSÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido em ação de manutenção de posse, sob o fundamento de inexistência de posse atual e de esbulho possessório.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação preenche o requisito da impugnação específica, nos termos do princípio da dialeticidade; e (ii) saber se restou demonstrado o exercício de posse legítima e a prática de esbulho possessório pelo recorrido.

III. Razões de decidir

A reiteração dos argumentos da petição inicial não configura, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, desde que demonstre oposição concreta à decisão recorrida.

A instrução probatória evidenciou a existência de cadeia possessória legítima e autônoma em favor do recorrido, com base em cessões realizadas por terceiro que detinha posse há mais de 27 anos, originária do próprio autor falecido. A prova testemunhal demonstrou que o terceiro exercia posse com animus domini, tendo transferido ao recorrido fração da área de forma legítima. Inadequação da via possessória para pretensão de natureza reivindicatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A reiteração de fundamentos da petição inicial em sede recursal não implica, por si, ausência de impugnação específica. 2. A existência de cadeia possessória legítima e autônoma, demonstrada por prova testemunhal e documental, afasta a alegação de esbulho possessório e torna inadequada a ação possessória para pretensão de natureza reivindicatória.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
recurso de apelação

interposto pelo
Espólio de Alcenor Alves Barreto
, representado pela inventariante, em face de sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Nortelândia, que
julgou improcedente

a

ação de manutenção de posse c.c pleito cominatório,
ajuizada em desfavor de
Cícero Barbosa da Silva Júnior
, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

Inconformado, recorre o autor, aduzindo, em síntese, que a sentença desconsiderou os elementos probatórios que comprovam a posse antiga, contínua e exercida desde 1971 pelo autor originário.

Diz que a posse do requerido não possui legitimidade, por decorrer de suposta cessão feita por ex-parceiro rural do falecido, sem qualquer poder de disposição da área.

Defende que houve, sim, esbulho possessório, pois a entrada do apelado foi sem consentimento e contra a vontade do Espólio, que nunca cedeu o domínio ou a posse da fração invadida.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da sentença para o fim de reconhecer o esbulho e conceder a manutenção na posse do imóvel.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido no ID n. 293099957,

nas quais requer o não conhecimento do apelo, por violação ao princípio da dialeticidade, e no mérito, pede pela
manutenção da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de

julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de manutenção de posse proposta por Alcenor Alves Barreto (atual Espolio) em face de Cicero Barbosa da Silva Junior,

alegando que exercia, desde 1971, posse mansa, pacífica e ininterrupta

sobre fração de imóvel rural inserida na denominada
Fazenda Barreto
, regularmente matriculada sob o n.o 2.497 do CRI local.

Alegou-se na exordial, que o requerido teria invadido indevidamente a área em
maio de 2017
, erigindo barracão e gradeando a área. A autora invoca a posse direta e indireta sobre o imóvel desde 1971, exercida mediante parcerias rurais e exploração agropecuária, inclusive sediando no local uma madeireira.

Decorrida a marcha processual, após a instrução probatória,

com a produção de prova oral, o juiz de primeiro grau

proferiu sentença julgando
improcedente
a demanda, sob o fundamento de que
não restou comprovada posse atual ou a ocorrência de esbulho possessório
.

Não concordando com o édito sentencial, recorre o Espólio, sustentando a existência de
posse pacífica e mansa
desde a década de 70, bem como a invalidade da cadeia possessória alegada pelo réu, afirmando tratar-se de meros contratos entre detentores sem justo título, uma vez que Edson teria sido apenas
parceiro rural
, e não possuidor com
animus domini
ou detentor autônomo.

Passo à análise da
preliminar
contrarrecursal suscitada pelo apelado, relativa à alegada ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, sob a ótica do art. 932, III, do Código de Processo Civil, em razão de suposta violação ao princípio da dialeticidade.

Sem razão, contudo.

A exigência de impugnação específica não implica obrigatoriedade de inovação argumentativa, sendo plenamente válida, no sistema processual brasileiro, a reiteração dos fundamentos da petição inicial como instrumento apto para infirmar os fundamentos da sentença, desde que o apelo revele oposição concreta aos seus termos, o que se verifica no caso dos autos. A apelação deduzida pelo Espólio de Alcenor Alves Barreto, embora fundamente-se em larga medida nos mesmos elementos da exordial, demonstra, de forma minimamente articulada, a insurgência contra os pilares da decisão de improcedência, notadamente quanto à origem da posse do recorrido e a alegada caracterização de esbulho possessório.

Por conseguinte,
rejeito
a preliminar de inadmissibilidade recursal.

Superada a questão preliminar, passo ao exame de
mérito.

O cerne da controvérsia consiste em definir se restou demonstrado, pela parte autora, o exercício de posse legítima, mansa e contínua sobre a área objeto do litígio, bem como a ocorrência de esbulho possessório praticado pelo apelado, nos termos do que exige o art. 561 do Código de Processo Civil.

Na hipótese em pauta, a pretensão possessória foi fundamentada em alegação de que o autor originário, Sr. Alcenor Alves Barreto, exercia a posse direta ou indireta da área desde 1971, com uso para criação de gado, cultivo agrícola e estabelecimento de parcerias rurais. Sustenta que em maio de 2017, o requerido Cícero Barbosa teria invadido parcela do imóvel, sem autorização, erigindo construção no local e gradeando a área, circunstância que configuraria esbulho.

Contudo, o conjunto fático-probatório produzido nos autos conduz à
conclusão oposta à pretensão recursal
. A instrução demonstrou que a posse exercida pelo recorrido
decorre de cadeia possessória legítima e autônoma
,

precedida por contratos particulares de cessão de posse celebrados com terceiros
, notadamente com o Sr.
Edson Carvalho dos Santos
, popularmente conhecido como
“Baianinho”
.

A prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório é clara no sentido de que o Sr. Edson, parceiro rural do Sr. Alcenor, ocupava parte da área há mais de duas décadas, de forma
mansa, pacífica, contínua e com
animus possidendi
,
conforme confirmam os depoimentos de
José Patrício Pereira
,

Benedito Hudson

Monteiro e Mayer

e

Valentino Deúngaro
, dentre outros.

Mais que isso, tais testemunhos apontam que o Sr. Edson não apenas exercia a posse de fato, como também
transmitiu, de forma onerosa e voluntária, os direitos possessórios ao ora apelado
, o que confere
legitimidade possessória à ocupação atual de Cícero Barbosa da Silva Júnior
, caracterizando-se como legítima sucessão possessória e não como esbulho.

Nesse contexto, a alegação de que Edson seria mero detentor ou parceiro rural subordinado ao Sr. Alcenor carece de amparo probatório firme, não se mostrando suficiente para desconstituir a autonomia e a boa-fé da posse exercida. A tentativa de descaracterizar essa sucessão possessória encontra-se isolada e enfraquecida diante da robustez dos documentos e testemunhos prestados, inclusive por pessoas próximas ao próprio autor originário.

Ainda que conste dos autos a matrícula do imóvel em nome do Sr. Alcenor, é consabido que o
domínio formal não se confunde com a posse de fato
,
sendo esta última o objeto de proteção da ação possessória, a qual reclama, como já dito, comprovação da posse efetiva, sua turbação ou esbulho e a data em que este ocorreu.

A parte autora
não

logrou êxito em demonstrar tais requisitos de maneira suficiente
, especialmente no que se refere à
continuidade da posse sobre a área litigiosa

e à

ocorrência de ato violento ou clandestino de invasão
pelo apelado.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. POSSE NÃO COMPROVADA. PEDIDO CONTRAPOSTO. POSSE ATUAL DEMONSTRADA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar: (i)
se o autor comprovou o exercício de posse legítima sobre os imóveis, requisito essencial para o acolhimento da ação possessória; e (ii) se o réu demonstrou posse atual e de boa-fé, apta a justificar o acolhimento do pedido contraposto
.

III. Razões de decidir

3. O autor não logrou êxito em comprovar os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, especialmente a posse mansa, pacífica e contínua, anterior ao suposto esbulho.

4. Os documentos apresentados (como boletim de ocorrência e memorial descritivo) não comprovam, por si sós, o exercício de posse. A prova testemunhal favorável ao autor revelou-se contraditória e composta majoritariamente por pessoas ligadas a ele.

5. Em contraposição, as testemunhas do réu foram uníssonas em relatar o abandono da área, a inexistência de benfeitorias e a posse exercida de forma efetiva e contínua

desde 2020.

6. A sentença deu correta valoração às provas, sendo incabível sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1
. A ausência de comprovação de posse contínua e anterior ao alegado esbulho impede a concessão da proteção possessória
. 2. Demonstrada a posse atual, efetiva e de boa-fé pelo réu, é cabível o acolhimento do pedido contraposto para sua manutenção na posse.”.
(RAC n. 1001462-25.2020.8.11.0023,

5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, J. 27.06.25 - negritei)

Ressalte-se, ainda, que o próprio depoimento da representante do espólio, Sra. Chirley Barreto, reconhece a presença e ocupação da área pelo Sr. Edson, o qual, repita-se, permaneceu no local por mais de 27 anos sem oposição clara ou direta do Sr. Alcenor, revelando uma cessão de fato tolerada e posteriormente sucedida pelo apelado.

Por fim, é de rigor destacar a
inadequação da presente ação possessória para a veiculação de pretensões com natureza petitória
, como parece ser a real intenção do espólio recorrente. Caso se entenda que o apelado não detém justo título e que a cadeia possessória não autoriza a ocupação da área, o caminho processual adequado seria a
ação reivindicatória
, nos moldes do art. 1.228 do Código Civil, o que não se observa no presente feito.

Assim, agiu com o costumeiro acerto a magistrada
a quo
, não merecendo reparos a sentença.

Desprovido o recurso, majora-se a sucumbência nesta instância recursal, para 12%, nos termos art. 85, §11 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de

julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025